Tribunal: TJMT
Processo: 1004529-73.2025.8.11.0006
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004529-73.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZANGELA DOS SANTOS VARANDA DE PAULA - CPF: 953.618.801-59 (RECORRIDO), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (RECORRENTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRUAL DE 03 A 05 DE MARÇO DE 2026. DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRUAL DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2026). DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o voto do Relator. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho o Relator (PLENÁRIO VIRUAL DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2026). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA. CONCLUSÃO DO CURSO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PENDÊNCIAS. SOLICITAÇÕES REITERADAS DEMONSTRADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PREJUÍZOS EM CONCURSOS PÚBLICOS COMPROVADOS. TEMA 1154/STF INAPLICÁVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição de ensino pela demora na entrega do diploma de pós-graduação à recorrida, bem como pelos danos morais decorrentes desta conduta.

2. A preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual não merece acolhimento. O Tema 1154 do Supremo Tribunal Federal estabelece a competência da Justiça Federal para processar e julgar feitos envolvendo expedição de diplomas quando há necessidade de análise quanto ao reconhecimento ou registro por instituições do Sistema Federal de Ensino, credenciamento junto ao Ministério da Educação ou validade do diploma perante órgãos públicos federais. No caso dos autos, discute-se exclusivamente falha na prestação de serviço educacional por instituição privada, consistente na demora injustificada na entrega do diploma, questão privada regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sem qualquer necessidade de intervenção da União ou análise de atos do Ministério da Educação.

3. Restou incontroverso que a recorrida concluiu o curso de Pós-Graduação em Urgência e Emergência com Ênfase em UTI em 08/07/2020, conforme documentação juntada aos autos, incluindo declarações emitidas pela própria instituição de ensino. Também não há controvérsia quanto à ausência de pendências financeiras da aluna junto à instituição.

4. O argumento da recorrente de que a autora não formalizou requerimento administrativo para expedição do diploma não se sustenta diante das provas dos autos. As conversas por aplicativo de mensagens demonstram que ela diligenciou junto à instituição solicitando informações sobre o diploma em diversas ocasiões, sem obter resposta satisfatória.

5. A Portaria no 1095/2018 do MEC estabelece em seu art. 18 que "as IES deverão expedir os seus diplomas no prazo máximo de sessenta dias contados da data de colação de grau". Mesmo considerando a possibilidade de prorrogação desse prazo por igual período, é evidente que o lapso temporal de quase cinco anos extrapola qualquer prazo razoável para a expedição do documento.

6. A responsabilidade da instituição de ensino é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.

7. A recorrida comprovou que participou de concursos públicos nos municípios de Cáceres e Cuiabá, onde a apresentação do diploma de pós-graduação lhe garantiria pontuação adicional e, consequentemente, melhor classificação. A ausência do documento causou-lhe prejuízos concretos, frustrando legítimas expectativas profissionais.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a demora injustificada na entrega de diploma configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por dano moral. Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE SE ATÉM À MOROSIDADE NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. INTERESSE PROCESSUAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NA EMISSÃO DE DIPLOMA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO DESDE O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) No presente caso, mostra-se claro que a situação vivenciada pela parte reclamante "é causa de forte frustração, já que a expectativa após a colação de grau é a obtenção do certificado comprovando a especialização".
Ademais, restando evidenciada a demora excessiva e injustificada para expedir o diploma do aluno que concluiu regularmente sua especialização, resta configurada a falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização moral
(N.U 1001826-30.2021.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023 e N.U 1000189-75.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)”. 9. Termo inicial dos juros de mora e correção monetária do dano moral. O termo inicial dos juros de mora na indenização por dano moral depende da natureza da ilicitude (contratual ou extracontratual). Sendo o ilícito de natureza contratual, o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação e a correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado, tal como devidamente fixado no decisum e, por isso, não merece qualquer reparo. (...) (N.U 1001874-02.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024).”

9. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto, especialmente o longo período de espera e os prejuízos profissionais sofridos pela autora, estando em consonância com o entendimento desta Turma Recursal (N.U 1000728-56.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025).

10. Quanto aos juros de mora, tratando-se de responsabilidade contratual, decorrente da relação estabelecida entre a instituição de ensino e a aluna, estes devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, enquanto a correção monetária incide a partir do arbitramento, conforme dispõe a Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, considerando que a sentença fixou a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, impõe-se, nesse ponto, a sua correção, de ofício.

11. Dessa forma, a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos merece reforma apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora, devendo ser mantida nos demais termos, com fundamento no artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

12.

Retifico, de ofício, a sentença para determinar que os juros de mora incidentes sobre o dano moral incidam a partir da citação.

13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

14. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026